Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-92.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DEDUZIDO PELO TERCEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MTERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 2. PEDIDOS REALIZADOS PELA SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. PORTE DECORRENTE DO COMETIMENTO DO ROUBO. CONDUTA POSTERIOR ABSORVIDA PELA CONDUTA PRINCIPAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE AOS TRÊS APELANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PEDIDO REALIZADO PELOS TRÊS APELANTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENAS INICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS A PARTIR DO ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. 4. PLEITO DO TERCEIRO APELANTE. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DESSE ELEMENTO OCTOGONAL. PREMEDITAÇÃO É MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA INICIAL. 5. PEDIDO DA SEGUNDA APELANTE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBOSCADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE PRETEXTO PARA ATRAIR A VÍTIMA AO LOCAL DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO. 6. PLEITO DA SEGUNDA APELANTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ACEITE DA ATENUANTE, AINDA QUE PARCIAL E NA FASE ADMINISTRATIVA. 7. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO À SEGUNDA APELANTE E DE ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PLEITEADO PELA SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO AO PRIMEIRO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Deve ser mantida a condenação do terceiro apelante pela prática do crime de roubo narrado nestes autos, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, sobretudo pelas declarações coerentes e harmônicas prestadas pela vítima, que o reconheceu como sendo o autor do delito patrimonial, além das demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Impõe-se a incidência do princípio da consunção entre os crimes de roubo e porte de arma de fogo, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas imputadas aos três apelantes.
3. O elevado trauma e abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal, que justifica a majoração da pena-base.
4. É inviável o redimensionamento da pena basilar quando a valoração negativa atribuída aos vetores do art. 59, do Código Penal são baseados em elementos idôneos, até porque, consoante sedimentado no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
5. É necessária a incidência do art. 61, II, c, do Código Penal quando o arcabouço fático probatório evidencia, de forma contundente, que a conduta do agente foi praticada mediante emboscada.
6. À luz da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja na esfera judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.
7. Reconhecimento da atenuante da confissão à segunda apelante e de absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo de roubo circunstanciado pleiteado pela segunda e terceira apelantes, com providências de ofício ao primeiro apelante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002929-92.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.290.491-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA PAULA GOMES - CPF: 084.772.691-65 (APELANTE), MATHEU KESLEY LOPES DE FARIA - CPF: 062.418.891-41 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MATHEU KESLEY E
PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE JULIANA PAULA E DAVID
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PLEITO DEDUZIDO PELO TERCEIRO APELANTE
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MTERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CORROBORADO PELOS
DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
2. PEDIDO
S
REALIZADO
S

PELA
SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. PORTE DECORRENTE DO COMETIMENTO DO ROUBO. CONDUTA POSTERIOR ABSORVIDA PELA CONDUTA PRINCIPAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
AOS TRÊS

APELANTES
. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

3. PEDIDO REALIZADO
PELOS TRÊS
APELANTES
.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA
S INICIAIS
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS A PARTIR DO ABALO PSICOLÓGICO DA V
ÍTIMA.
4. PLEITO DO TERCEIRO APELANTE.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA D
E
ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DES
S
E ELEMENTO
OCTOGONAL
. PREMEDITAÇÃO É MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA
INICIAL
.
5. PEDIDO DA SEGUNDA APELANTE.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBOSCADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE PRETEXTO PARA ATRAIR A VÍTIMA AO LOCAL DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO.

6. PLEITO DA SEGUNDA APELANTE.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ACEITE DA ATENUANTE, AINDA QUE PARCIAL E NA FASE ADMINISTRATIVA. 7.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO À SEGUNDA APELANTE E DE ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PLEITEADO PELA SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO AO PRIMEIRO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Deve ser mantida a condenação
do
terceiro apelante
pela prática do
crime de roubo narrado
nestes
autos, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, sobretudo pelas declarações coerentes e harmônicas prestadas pela vítima, que o reconheceu como sendo o autor do delito patrimonial, além das demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Impõe-se a incidência do princípio da consunção entre os crimes de roubo e porte de arma de fogo, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminos
as imputadas aos
três
apelantes.

3. O elevado trauma e abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal, que justifica a majoração da pena-base.

4.
É i
nviável o redimensionamento da pena basilar quando a valoração negativa atribuída aos vetores do art. 59, do Código Penal são baseados em elementos idôneos, até porque, consoante sedimentado no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

5.
É n
ecessária a incidência do art. 61, II,
c
, do Código Penal quando o arcabouço fático probatório evidencia
,
de forma contundente, que a conduta do agente foi praticada mediante emboscada.

6. À luz da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja
na esfera
judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

7. Reconhecimento da atenuante da confissão à segunda apelante e de absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo de roubo circunstanciado pleiteado pela segunda e terceira apelantes, com providências de ofício ao primeiro apelante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Matheu

Kesley
Lopes de Faria
,
Juliana Paula Gomes
e
David de Oliveira Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002929-92.2022.8.11.0015, pelo Juízo da 1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT, condenando-os pela prática do crime de roubo circunstanciado
e porte ilegal de arma de fogo
(art.
157, §2o, II e V, §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, c/c art. 29, c/c art. 61, II,
a
(motivo torpe) e
c
(emboscada), do Código Penal (1o
fato
) e art. 14 da Lei n. 10.826/03 (2o
fato
), nos termos do art. 69 do Código Penal
),
impondo ao primeiro a pena de 16
(
dezesseis) anos, 2
(
dois) meses e 4
(
quatro
) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e 42
(
quarenta e dois
) dias-multa, no valor unitário mínimo;
à segunda
, a pena de
16
(
dezes
seis) anos
e

7
(
sete
) meses

de reclusão, no regime inicial
fechado
, e
4
5 (
quarenta e cinco
) dias-multa, no valor unitário mínimo
; e ao terceiro, a pena de 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, no regime inicial fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Matheu

Kesley
Lopes de Faria
, primeiro apelante, nas razões que se encontram no ID
165420970
, sustenta ser incabível a negativação do vetor das consequências do crime de roubo na primeira fase da dosimetria, uma vez que
o abalo psicológico sofrido pela vítima teria sido consequência
natural do delito, além de não ter sido comprovado por meio de laudo médico.

Juliana Paula Gomes, segunda apelante, nas razões
encontradiças
no ID
165420971
, pleiteia: (i)
sua
absolvição em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal; em relação do delito de roubo (
ii
) o afastamento da negativação das consequências na primeira fase da dosimetria pelos traumas psicológicos serem inerentes ao tipo penal; (
iii
) o afastam
ento da agravante de
emboscada para se evitar
bis in idem,
pois teria sido utilizado idêntico fundamento para majorar o vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria;
e
(
iv
)
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

David de Oliveira Silva, terceiro apelante, nas razões vistas no ID
165420972
, almeja: (i)
sua
absolvição por inexistir provas suficientes, nos termos do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal;
e,
subsidiariamente, (
ii
)
sua
absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, em
razão
da incidência do princípio da consunção;
e
(
iii
) o afastamento da majoração da culpabilidade e das consequências do delito de roubo na primeira fase da dosimetria da pena.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
165420974
, pugna pelo desprovimento
destes
recursos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
170979193
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
165420943
,
após ter sido aditada,
narra os fatos desta forma:

“[...]
1o FATO – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta de 09h40min, na residência particular localizada na Rua das Pitangueiras, no 209, bairro Centro, em Sinop/MT,
DAVID DE OLIVEIRA SILVA, JULIANA PAULA GOMES e MATHEU KESLEY LOPES DE
FARIA
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram
, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) camionete Nissan Frontier S 4X2, cor prata, ano 2013, placa OBQ4718/MT, 01 (uma) corrente dourada, 01 (um) brinco dourado, 02 (dois) perfumes, 02 (dois) fones de ouvido, 01 (uma) toalha de rosto, 01 (um) hidratante, avaliados em R$ 93.300,00 (noventa e três mil trezentos reais), conforme auto de avaliação de ID no 2022.16.86118 (ID no 78930700), além da quantia aproximada de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais, conforme termo de declarações de ID no 78930502 e 01 (um) aparelho celular Iphone 11, cor vermelha, pertencentes às vítimas
Vanderlene
Maria da Silva Tavares e empresa Rei do Sono.

2o FATO – DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO

Narram também os autos de inquérito policial que no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta de 15h45min, na BR-163, KM 507, no município de Diamantino/MT,
DAVID DE OLIVEIRA SILVA, JULIANA PAULA GOMES e MATHEU KESLEY LOPES DE FARIA
, com consciência e vontade,
portavam
01 (um) revólver, marca Taurus, de calibre.38, com série numérica 24308J e 04 (quatro) munições de calibre .38 SPL, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações que a vítima
Vanderlene
Maria da Silva Tavares
trabalha na locação de um imóvel por meio do aplicativo AIRBNB, sendo que, dias antes dos fatos, fechou negócio com a pessoa
identificada somente por
Kewyn
, tendo este dito que a locação seria para uma equipe de profissionais de instalação de energia solar, ocasião em que também ficou acordado que o pagamento seria feito em dinheiro por uma supervisora da empresa.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a investigada
JULIANA PAULA GOMES
entrou em contato com a vítima, visando atraí-la até a residência, sob o pretexto de efetuar o pagamento da hospedagem, tendo
esta
se dirigido até o local e, no momento em que entrou na casa, os denunciados
DAVID DE OLIVEIRA SILVA e MATHEU KESLEY LOPES DE FARIA
, munidos com arma de fogo, abordaram a vítima e anunciaram o assalto, colocando a arma em sua cabeça, ordenando que ficasse quieta, levando-a para a sala da residência, trancando todas as portas do imóvel.

Conforme apurado, durante a permanência dos criminosos na residência, estes exigiram da vítima o acesso à conta bancária desta, bem como realizaram ligações para outros indivíduos não identificados pedindo dados bancários para efetuar as transações, sendo que, na ocasião, realizaram transferências da
conta bancária da vítima para conta de terceiros2 no valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais e, além disso, o acusado
MATHEU
, em posse do cartão e senha da vítima, se dirigiu até uma agência do banco Bradesco para realizar saques, contudo, não conseguiu, retornando à residência.

Denota-se que, durante a prática do crime, a vítima foi mantida com os braços e pernas amarradas e a boca amordaçada, sendo que os denunciados permaneceram restringindo a liberdade desta por mais de 03 (três) horas, tendo, então, empreendido fuga em posse da camionete da vítima e dos demais objetos descritos acima.

Extrai-se dos autos que a equipe da Polícia Federal recebeu informações acerca do roubo da camionete Nissan, placa OBQ-4718, ocorrido nesta comarca de Sinop, ocasião em que lograram êxito em localizar os investigados
DAVID DE OLIVEIRA SILVA, JULIANA PAULA GOMES e MATHEU KESLEY LOPES DE FARIA
em posse da res furtiva no KM 507, no Município de Diamantino/MT, sendo na ocasião constatado que o veículo era dirigido por
MATHEU
, enquanto
DAVID
estava no banco do passageiro portando um revólver calibre 38 e a acusada
JULIANA
no banco traseiro do veículo, sendo todos detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência no 1199906220227154524 – PRF (ID no 78930515 – Pág. 4).

Ressai dos autos que os denunciados
DAVID DE OLIVEIRA SILVA, JULIANA PAULA GOMES e MATHEU KESLEY LOPES DE FARIA
foram reconhecidos pela vítima
Vanderlene
Maria da Silva Tavares como autores deste crime de roubo, conforme termo de reconhecimento fotográfico no 2022.16.80743 de ID no 78930697, bem como a vítima reconheceu a arma de fogo apreendida em posse do acusado
DAVID
como sendo a mesma utilizada no crime, conforme termo de reconhecimento de objeto no 2022.16.80745 de ID no 78930698. Ainda, reconheceu seus objetos pessoais apreendidos em posse dos acusados.

Infere-se dos autos que, ao ser interrogada perante a autoridade policial, a acusada
JULIANA PAULA GOMES
confirmou a prática deste crime de roubo.

Denota-se dos autos que o crime foi praticado
mediante emboscada
, tendo em vista que a vítima foi atraída pela acusada
JULIANA
até a residência, sob o pretexto de efetuar o pagamento da hospedagem, tendo
esta
se dirigido até o local, onde foi atacada de surpresa pelos denunciados.

Outrossim, segundo apurado, o crime foi praticado por
motivo torpe
, tendo em vista que foi praticado em razão de dívidas de drogas com a facção Comando Vermelho.

Por fim, verifica-se do presente caderno investigado que a arma de fogo e a munição apreendidas são de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID no 78930533)

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
DAVID DE OLIVEIRA SILVA, JULIANA PAULA GOMES e MATHEU KESLEY LOPES DE FARIA
como incurso nas disposições do
art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, c/c artigo 29, c/c art. 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “c” (emboscada), todos do Código Penal (1o FATO) e artigo 14 da Lei 10.826/2003 (2o FATO), nos termos do artigo 69 do Código Penal
, razão pela qual requer seja o presente aditamento recebido, citando-os para apresentarem resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final serem condenados.

[...]”
Destaques
n
o original

Do pedido de absolvição do crime de roubo circunstanciado formulado por David de Oliveira Silva
,
terceiro apelante.

David se insurge contra
sua condenação pela prática do delito

de roubo circunstanciado
, diante da inexistência
de prova de ter concorrido
para a infração penal (art. 386, V, do Código de Processo Penal) ou por inexistir prova suficiente para sua condenação (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), eis que a vítima e o policial rodoviário federal nada mencionaram sobre
sua atuação
durante
seus depoimentos
na fase judicial; bem como
que
“a investigação policial não foi capaz de precisar se houve ou não a participação dele no roubo em tela, tampouco qual foi o envolvimento dele em tal delito”.

Contudo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação a David, porquanto embora ele tenha ficado em silêncio nas duas vezes em que foi interrogado, durante a
s
fase
s
investigativa e judicial, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

Com efeito, ao ser ouvida nas duas fases processuais, a vítima
Vanderlene
Maria descreveu coerentemente o fato delituoso, relatando
que participaram três pessoas n
o roubo, sendo dois homens e uma mulher.

Vanderlene
Maria explicou, além disso, que,
enquanto permanecia com sua liberdade restringida pelos a
pelantes
por aproximadamente três horas seguidas, foi possível ver seus rostos, razão pela qual reconheceu todos
os três
na Delegacia de Polícia, mencionando que David utiliza
va
um uniforme escolar durante o roubo cometido, conforme se observa do termo de reconhecimento de David realizado pela vítima visto no ID 165420792, cujo reconhecimento
e detalhe do uniforme escolar foram
ratificado
s
em juízo.

A propósito, eis a captura de tela do reconhecimento exercido pela vítima durante a fase investigativa, ressaltando que David utilizou um uniforme escolar durante o cometimento do delito, conforme narrado também em juízo:

Ademais
,
em juízo,
Matheu

Kesley
confessou a prática delitiva, afirmando que o delito ocorreu conforme narrado na denúncia
,
confirm
ando
que
o
cometeu
na companhia de Juliana
Paula
e David.

Soma-se a isso, o Relatório de Investigação n. 2022.13.22744
que está
no ID
165419102
, referente à análise do celular apreendido com
Matheu

Kesley
, no qual consta que
o primeiro

apelante
ao chegar
à
rodoviária pediu para que
Kewyn
descrevesse as vestimentas d
e
David para identificá-lo,
tendo

Kewyn
envi
ado

àquele
uma foto
deste
.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que o

j
uízo de primeiro grau
reconheceu
, acertadamente, que a fotografia recebida por
Matheu

Kesley
se refere
a
David, demonstrando estar em sintonia com o reconhecimento procedido pela vítima
Vardelene
.

Aliás, eis aqui as
afirmações

feitas
pelo
j
uízo de primeiro grau:

Se
isso
não bastasse, ainda há o fato
de
David
ter sido preso em flagrante portando a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, cujo artefato foi reconhecido pela vítima no ID 165420793.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação de David pelo crime de roubo circunstanciado é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o
acolhimento do
seu
pedido de absolvição com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Do pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de roubo – princípio da consunção – formulado por David de Oliveira Silva e Juliana Paula Gomes, terceiro e segunda apelantes

Como é sabido, a aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre as condutas, com a absorção do crime menos grave pela conduta mais grave. Pressupõe a ocorrência de um crime que seja meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução para outro delito mais grave.

Aliás, acerca do princípio da consunção
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outro de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece
Nicás
, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra.
(
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. P. 151-152).

Além disso, o
princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave. A absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Tendo isso como norte, é importante mencionar que, no caso dos autos, a arma foi utilizada para a prática do roubo e os
três
apelantes portavam o artefato dentro do veículo subtraído da vítima, enquanto estavam em fuga
,
consoante já afirmado.

Embora essas condutas tenham sido praticadas em momentos distintos
– roubo na parte da manhã e o porte ilegal de arma à tarde
–
infere
-se que ocorreram em um mesmo contexto fático, a ponto de ser considerado um prolongamento da conduta anterior e por esta absorvida.

Com efeito, apesar de existir a possibilidade de punição autônoma do roubo e do porte de arma, tendo em vista que a lei reconhece as duas condutas como figuras típicas
,
no caso concreto, o fato posterior de portar a arma utilizada no roubo durante a fuga, não passa de exaurimento do crime patrimonial, de modo que, como os
três
apelantes já foram processados e condenados pela subtração, não podem também sofrer punição pelo transporte do artefato utilizado no cometimento do crime.

A propósito, em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

5
) Estando o delito de porte ilegal de arma de fogo na mesma linha de desdobramento causal dos crimes de roubo, ou seja, durante a fuga com os objetos subtraídos, ressai impositiva a aplicação do princípio da consunção, com a exclusão do crime
consunto
(porte ilegal de arma de fogo), meio de execução do crime consuntivo, qual seja, o roubo
.

6) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

7) Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu é reincidente e foi condenado a cumprir pena em regime fechado.

8) Recurso desprovido (apelante 1) e parcialmente provido (apelante 2).
(
N.U 0003814-27.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
, julgado em 11.03.2020
,
e publicado no DJE
de
12.03.2020)
Destacamos

Sendo assim, é impossível considerar o delito autônomo de porte
ilegal
de arma
de fogo, se o artefato
foi
ut
ilizado no cometimento do crime patrimonial
e
transportado
durante a fuga dos
três apelantes
,
logo
após a consumação do roubo
, pelo qual
eles
foram
processado
s
e condenado
s
, sob pena de
bis in idem
.

Em razão disso,
na espécie, deve ser
aplicado o princípio da consunção,
com a absolvição
dos três

apelante
s
do crime de porte ilegal de arma de fogo
,
em observância ao art
.
580 do Código de Processo Penal
.

Do pedido de afastamento da valoração negativa das consequências
do crime
formulado
pelos três
apelantes

Os

três
apelantes sustentam
, neste tópico do recurso,
que os traumas/abalos psicológicos da vítima são inerentes ao tipo penal; bem como
que
não restaram comprovados por meio de laudo médico.

Contudo, sem razão
os
tr
ês
apelantes.

Isso porque ao se majorar a
s
pena
s iniciais

em decorrência
das consequências
do crime
, o
j
uízo de primeiro grau utilizou os seguintes argumentos
“relativamente às consequências, tenho que são desfavoráveis ao agente, em razão do trauma sofrido pela vítima, haja vista que relatou extremo abalo psicológico em razão dos fatos, além de ter sido necessária a mudança de residência por mais de uma vez e viver atemorizada diante das ameaças que recebeu dos criminosos”
.

E agiu corretamente o sentenciante, porquanto se

depreende
destes
autos que as ameaças extrapolaram ao inerente do tipo penal, pois
não ocorreram
somente na execução do delito
– restrição da liberdade e ameaça com arma de fogo
–
, mas se prolong
aram
mesmo após a prisão dos
apelantes
,
porquanto foram

recebid
as
pela vítima fotos de sua residência a fim de ameaçá-la pela prisão
dos
três,
causando

na ofendida
traumas psicológico
s (ex. insônia)
e obrigando-a a se mudar de residência por mais de uma vez.

Aliás, s
obre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A circunstância judicial
consequências do crime deve
ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência
s
do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (
AgInt
no
AREsp
n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/05/2016).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19.4.2022, publicado no
DJe
de 3.5.2022
)

Destacamos

Outrossim, no caso em tela, não há necessidade de elaboração de laudo médico/pericial para comprovar o abalo psicológico da vítima, pois os traumas são evidentes,
sobretudo, pelo
fato de
que
, ao
se
mudar de residência por mais de uma vez
,
resta
demonstra
do

o estado traumatizante vivenciado
por ela
.

Do pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade formulado por David de Oliveira Silva, terceiro apelante.

David
argumenta que
“o delito de roubo supostamente praticado pelo apelante, consistiu em demonstrar interesse em alugar um imóvel da vítima, para rendê-la e subtraí-la”
, não
restando
demonstra
do
,
na sua visão
, que
sua

conduta extrapolou
ao inerente do tipo penal.

Todavia, sem razão
David
.

Com efeito, o

j
uízo de primeiro grau ao majorar a pena
basilar
de David

por conta
da
sua
culpabilidade
,

assim se manifestou:

“a culpabilidade é reprovável, tendo em vista que o acusado agiu com premeditação que extrapola o comum à espécie, uma vez que ficou muito bem demonstrado o meticuloso planejamento antecipado da ação criminosa, uma vez que os acusados possuíam diversas informações a respeito da vítima, que possibilitaram a execução do delito, além de terem realizado contato anterior com ela, sendo a conduta merecedora de elevada censura”
.

É forçoso concluir,
portanto
, que diante dos argumentos lançados
pelo
juízo de primeiro grau
,
o vetor da culpabilidade foi majorado
de forma
correta, em sintonia com a jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperi
ores. Ainda mais, quando se verifica, por mei
o do relatório de i
nvestigação da quebra de sigilo dos celulares visto no ID
165419102
, que os
três

apelantes
receberam instruções a respeito da vítima antes do cometimento do delito, como, por exemplo, a casa a ser utilizada para cometer o roubo, a forma de contato prévio e o pretexto para atraí-la para dentro da residência a fim
de iniciar a execução do roubo, evidenciando, portanto, a premeditação.

A

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto, nos seguintes termos:
“A
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Nesse
mesmo
sentido,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, na fração de 1/2, possui fundamentação idônea, haja vista a premeditação e destruição de evidências; as vítimas terem sido pegas de surpresa no quarto da casa, com morte abrupta de uma delas e a outra mantida amarrada e amordaçada, enquanto nua; além de prejuízo material superior a cem mil reais.

2. "É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa." (HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.) 3. O aumento cumulativo pelo reconhecimento das majorantes do concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo teve indicação de circunstâncias concretas: cinco autores, três executores materiais e dois coautores, com a vítima mantida refém por 45 minutos.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 794.075/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em 21.8.
2023,
publicado no
DJe
de 24.8.
2023)

Destacamos

Do pedido de
afastamento da agravante de emboscada para se evitar
bis in idem,

formulado por Juliana Paula Gomes, segunda apelante
,
pois teria sido utilizado idêntico fundamento para majorar o vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria

Juliana

Paula
alega que
“a culpabilidade foi valorada na primeira fase de dosimetria e, posteriormente, na segunda fase, houve repetição da mesma argumentação fática e jurídica para reconhecimento da agravante da emboscada, em claro bis in idem”
.

Contudo,
não tem razão
Juliana Paula
.

O

j
uízo de primeiro grau ao majorar a pena
inicial
de Juliana Paula

em relação ao
vetor da culpabilidade empregou o seguinte fundamento
:

“a culpabilidade é reprovável, tendo em vista que o acusado agiu com premeditação que extrapola o comum à espécie, uma vez que ficou muito bem demonstrado o meticuloso planejamento antecipado da ação criminosa, uma vez que os acusados possuíam diversas informações a respeito da vítima, que possibilitaram a execução do delito, além de terem realizado contato anterior com ela, sendo a conduta merecedora de elevada censura”
.

Posteriormente, ao reconhecer a agravante da emboscada
,
a sentenciante afirmou que

“fora realizado um esquema ardiloso criado para lesar e ludibriar a vítima, uma vez que a vítima foi atraída até a residência que alugou para os acusados, sob o pretexto de receber o pagamento da hospedagem”
.

Desse modo
, não se constata a ocorrência do
bis in idem
, porque a agravante da emboscada foi reconhecida por situação fática distinta daquela que permitiu a valoração negativa da culpabilidade
de Juliana Paula
na primeira fase da dosimetria.

É
importante esclarecer
, ainda nesse diapasão,
que a emboscada é o ato de esperar alguém passar para atacá-lo, também popularmente conhecido por tocaia ou cilada.
E foi
exatamente o que ocorreu no caso
destes
autos, quando Juliana
Paula
agindo de forma dissimulada, ao se passar por funcionária
responsável pelo pagamento dos aluguéis, convence a vítima a ir até a residência para receber em dinheiro à vista.

Após a chegada da vítima
à
residência, Juliana
Paula
inventou
uma história de que não havia encontrada a vassoura da casa, o que fez com que a vítima se dirigisse até o fundo
do imóvel
, local em que
Matheu

Kesley
e David esperavam a vítima passar para surpreendê-la e anunciar o assalto
, razão pela qual resta evidente os motivos para aplicação da agravante de emboscada.

Daí por que
não
resta
configura
do
o
bis in idem
, pois a culpabilidade
de Juliana Paula
, na primeira fase da dosimetria, foi majorada em virtude da premeditação, já a agravante da emboscada está relacionada à forma
pela qual
a vítima foi atraída para ser surpreendida no momento do anúncio do crime patrimonial.

A
propósito
, em
caso semelhante,
o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. DEVIDAMENTE MOTIVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois
a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

2. A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. No caso, foi apresentada fundamentação idônea ao valorar negativamente o referido vetor, pois foi destacado que o Paciente "veio em carro de transporte com os outros agentes do crime já planejando a prática delitiva, o que demonstra a premeditação" - o que evidencia a especial reprovabilidade da conduta.

3. O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado "durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo", o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena.

4. Sobre as consequências do delito, foi afirmado que "[o] bem objeto do presente crime foi propositalmente danificado pelos criminosos quando não conseguiram retomá-lo da Vítima", o que também caracteriza um maior desvalor na conduta concretamente analisada e, portanto, legitima o agravamento da pena-base.

5. O quantum de majoração adotado na primeira fase da dosimetria - 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão pela valoração negativa de três circunstâncias judiciais - não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito de roubo (4 a 10 anos de reclusão).

6. Foram utilizadas circunstâncias concretas e anormais ao tipo penal de roubo para fundamentar a incidência da agravante descrita na alínea c do inciso II do art. 61 do Código Penal - "uma vez que houve emboscada, pois o Acusado e seus comparsas estariam escondidos num matagal e teriam chegado por trás daquela [vítima] colocando a. arma em sua cabeça" -, o que evidencia a idoneidade da decisão das instâncias ordinárias, sobretudo porque não há violação ao princípio do ne bis in idem.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 687.979/CE, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.10.
2021,
publicado no
DJe
de 19.10.
2021)

Destacamos

Do pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea formulado por Juliana Paula Gomes, segunda apelante

No que diz respeito ao pleito
de Juliana
Paula
visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é forçoso reconhecer que
não agiu como costumeiro acerto o juízo de primeiro grau, ao deixar de reconhecer a referida minorante, porque a confissão
da segunda apelante

ficou
caracterizada, razão pela qual faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

E tais afirmações t
ê
m
consistência
porque
a

sentenciante
utilizou a confissão
de Juliana
Paula
em sua fundamentação, conforme se observa do seguinte trecho
da
sentença
condenatória (
ID
165422180
)
:

“Nesse ponto, registro também que, apesar de ter manifestado o desejo de permanecer em silêncio, ao ser questionada pela própria Defesa, a acusada Juliana afirmou que conheceu os corréus David e
Matheu
no dia do ato, demonstrando que, quando da prática do delito, esteve na companhia dos réus”

Com efeito, segundo a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”

–

ainda
que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar –, ele faz jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica.

Em
relação à temática, este continua sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade
-
,

deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13.04.2021 e publicado no
DJe
de 20.04.2021)
Destacamos

Conc
luída a análise dos recursos, verifica-se
a procedência dos seguintes pedidos:
(i) a aplicação do princípio da consunção para absorver o delito de porte ilegal de arma de fogo no de roubo circunstanciado para
três

apelantes
e (
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão para Juliana
Paula
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar as penas impostas
a

Matheu

Kesley
Lopes de Faria, Juliana Paula Gomes e David

de Oliveira Silva

pela
prática do crime de roubo circunstanciado (art.157, §2o, II e V, §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, c/c art. 29, c/c art. 61, II,
a
(motivo torpe) e
c
(emboscada), do Código Penal), da seguinte forma:

Pena de
Matheu

Kesley
Lopes de Faria

Na primeira fase, considerando a valoração pejorativa da culpabilidade
(premeditação)
,
das circunstâncias pela restrição da liberdade da vítima (deslocamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 157 do Código Penal)
e consequências (traumas/abalo psicológico da vítima) do crime,
fixo a pena inicial em
6
(
seis
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão e pagamento de 1
5
(
quinze
) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes de crime cometido por motivo torpe e por emboscada (art. 61, II,
a
e
c
, do Código Penal) e a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, II,
d
, do
referido Codex
,
compenso a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe e
aumento
a pena
em
1/6 (um sexto) relação
à
agravante
por
ter sido o crime
cometido mediante emboscada, fixando a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo
.

Sendo a
ssim
, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplic
o
aquela que mais aumenta (2/3), resultando a pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Em relação ao concurso de crimes, aplic
o
o concurso formal, por duas vezes, razão pela qual aumento a pena em 1/6
(um sexto)
,
fixando a pena, definitivamente, em 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trig
ésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, imponho o inicial fechado para o cumprimento da pena
aplicada a
Matheu

Kesley
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, pelo
primeiro
apelante, o requisito objetivo do art. 44, I, do aludido
Codex
.

Pena de Juliana Paula Gomes

Na primeira fase, considerando a valoração pejorativa da culpabilidade (premeditação), das circunstâncias pela restrição da liberdade da vítima (deslocamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 157 do Código Penal) e consequências (traumas/abalo psicológico da
vítima) do crime, fixo a pena inicial em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes de crime cometido por motivo torpe e por emboscada (art. 61, II,
a
e
c
, do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II,
d
, do Código Penal)
,
compenso a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe e
aumento
a pena
na fração
de 1/6 (um sexto) em relação
à
agravante
por
ter sido o crime cometido mediante emboscada, fixando a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo
.

Sendo a
ssim
, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplic
o
aquela que mais aumenta (2/3), resultando a pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Em relação ao concurso de crimes, aplic
o
o concurso formal, por duas vezes, razão pela qual aumento a pena em 1/6
(um sexto)
,
fixando a pena, definitivamente, em 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trig
ésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, imponho o inicial fechado para o cumprimento da pena
aplicada a Juliana
Paula
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, pel
a

segunda
apelante, o requisito objetivo do art. 44, I, do aludido
Codex
.

Pena de David de Oliveira Silva

Na primeira fase, considerando a valoração pejorativa da culpabilidade (premeditação), das circunstâncias pela restrição da liberdade da vítima (deslocamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 157 do Código Penal) e consequências (traumas/abalo psicológico da vítima) do crime, fixo a pena inicial em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes de crime cometido por motivo torpe e por emboscada (art. 61, II,
a
e
c
, do Código Penal) e reincidência (art. 61, I, do Código Penal) pela condenação nos autos da Ação Penal n. 925-95.2019.8.11.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2 de junho de 2020. Destarte,
aumento
a pena
na fração
de
1/4
(um quarto), fixando a pena intermediária em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo
.

Logo
, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplic
o
aquela que mais aumenta (2/3), resultando a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em relação ao concurso de crimes, aplic
o
o concurso formal, por duas vezes, razão pela qual aumento a pena em 1/6
(um sexto)
,
fixando a pena, definitivamente,
em 15
(
quinze) anos, 2 (dois) meses e 7
(
sete) dias de reclusão e 35
(trinta e
cinco
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) d
o
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento
da
pena
aplicado a David
, imponho o inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, pelo
terceiro
apelante, o requisito objetivo do art. 44, I, do aludido
Codex
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do apelante de
Matheu Kesley Lopes de Faria
. E, por outro lado,
dou parcial provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
David de Oliveira Silva
e
Juliana Paula Gomes
, para reconhecer a atenuante da confissão à segunda apelante em relação ao crime de roubo circunstanciado e absolvê-los do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03), em razão da absorção pelo crime de roubo circunstanciado, estendendo de ofício este último benefício a
Matheu Kesley Lopes de Faria,
a fim de readequar suas penas da seguinte forma:

(i)

Matheu Kesley
: 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

(ii)

Juliana Paula
: 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

(iii)

David
: 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023